Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717533-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra a decisão ID origem 194015526, proferida pelo Juízo da Vara da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0702804-85.2024.8.07.0001, requerida por MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de valores para o pagamento de multa aplicada por descumprimento de obrigação de fazer fixada em sede de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Entende-se que a penhora dos valores das "astreintes" relativos à tutela de urgência não cumprida, pleiteados ao ID.193686730, fatalmente resultaria em exaurimento ao objeto da causa. Nesse sentido, a liberação dos valores à parte autora, em processo em que sequer se citou partes rés, eventualmente responsáveis solidárias, soa temerário, visto que eventualmente pode resultar em perigo de irreversibilidade da tutela provisória, nos termos do art. 300, § 3o do CPC, sendo que a tutela provisória corresponde a mera expectativa de direito. Ocorre que a natureza do direito em litígio, relativa à vida, saúde e integridade física, permite uma atenção especial ao caso, visto que cuida-se de direito básico previsto no "caput" do art. 5o da CF. Não obstante, a multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, para fazer valer a determinação do juízo, não tendo atingido sua finalidade precípua no caso dos autos, mesmo com o incremento suplementar do valor pecuniário da medida. Assim, a fim de conciliar princípios constitucionais e processuais, em balanceamento, buscando tutelar o princípio da utilidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, sem incorrer em temeridade, excepcionalmente, DEFIRO a penhora dos valores apresentados na petição de ID. 193686730, apenas em desfavor das requeridas já citadas/notificadas da tutela deferida, via sistemas SISBAJUD, com a ressalva de que, salvo necessidade extraordinária, tais valores permanecerão depositados nos autos até o julgamento definitivo da demanda, visando precipuamente efetivar o cumprimento da tutela de urgência deferida, evitando prejuízo irreparável à autora. Após, prossiga-se cumprindo a determinação de ID. 193614227. Nas razões recursais, a agravante alega que, caso o seu faturamento seja bloqueado, o pagamento da mensalidade de centenas de planos de saúde será inviabilizado, pois é a responsável pela cobrança e repasse da verba à operadora. Sustenta, ainda, não ser responsável pela prestação dos serviços do plano de saúde, não pode ser condenada ao pagamento da multa. Assevera ser necessário citar “1a REQUERIDA” para esclarecer os fatos antes da cobrança da penalidade. Afirma, ainda, que os agravados constam com o cadastro ativo no plano de saúde Medical Health, ou seja, tudo indica que não estão sem cobertura. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a afastar a penhora efetuada em sua conta. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as insurgências à penhora apresentadas nas razões recursais deveriam ter sido submetidas previamente ao Juízo de 1o Grau, consoante estabelece o Código de Processo Civil – CPC. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...] (Grifou-se). Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Segundo o disposto no artigo 854, § 3o, intimado da penhora, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Executado não suscitou a questão perante o Juizo de origem que, por conseguinte, não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegada impenhorabilidade em grau recursal transbordaria os limites da Decisão agravada e configuraria supressão de instância. Agravo de Instrumento não conhecido nessa parte. [...] 4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, improvido. (Acórdão 1663124, 07334972620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator